Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESA DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). RESIDENCIAL MAXXIMO GARDEN. ASSOCIAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. RESP 1.280.871/SP, TEMA 882, E RE 695.911, TEMA 492. INAPLICABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo, como o destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. A solução da controvérsia, de fato, demanda apenas a análise de prova documental dos valores devidos, que correspondem às despesas para administração e manutenção dos locais de uso comum no loteamento, em benefício dos proprietários dos bens imóveis, sendo suficiente, para tanto, a aprovação em assembleia.
2. As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares sediados no Distrito Federal.
3. A nomenclatura de condomínio ou associação é irrelevante considerando a atividade por ela desenvolvida. Aliás, conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, “(...) Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente e a sua efetiva destinação, mostrando-se irrelevante a denominação conferida, se associação de moradores ou condomínio, ou o fato de se tratar de condomínio regular ou irregular. (...)”. (07361650620188070001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/08/2022).
4. Evidencia-se que o réu/apelante adquiriu a unidade imobiliária em parcelamento urbano residencial, previamente aprovado para a finalidade de constituição de condomínio e comercializado já sob essa forma, e que usufrui dos serviços prestados pela associação apelada, cuja relação jurídica obrigacional, impõe o dever de arcar com as despesas de manutenção e administração do condomínio, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do CC.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.